Tribunal: CARF
Processo: 15540.720021/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720021/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.702 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
LE MARCHE ALIMENTOS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/08/2015
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE ECD.
CABIMENTO
A entrega extemporânea de ECD enseja a aplicação de multa nos termos da
legislação de regência.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE. CONFIGURAÇÃO
Tratando-se de cumprimento extemporâneo de obrigação acessória, cabe a
exigência do crédito tributário decorrente de aplicação da multa tanto em face
da pessoa jurídica quanto do seu sócio-gerente. Inteligência da súmula CARF
no 130.
RECURSO VOLUNTARIO. INTERPOSIÇÃO PELO SÓCIO QUE NÃO
APRESENTARA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa opera
inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual, sendo, pois,
inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente interposto.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes
(relator) que conhecia do recurso; e quanto ao recurso interposto pela contribuinte, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, votando pelas conclusões do relator quanto a responsabilidade
do sócio, os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.701, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 15540.720043/2017-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720021/2017-61
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo tem por objeto a exigência de crédito tributário decorrente da
aplicação de sanção pela entrega extemporânea de Escrituração Contábil Digital – ECD, exigida
nos termos da Lei no 9.779, de 1999, ensejando a aplicação de multa por mês-calendário ou
fração de atraso.
Para tanto, foi lavrado o auto de infração responsabilizando pela infração tanto a
pessoa jurídica e, com fundamento no art. 135 do CTN, o seu sócio majoritário.
Instada a pagar o crédito tributário ou a se defender, a empresa apresentou a
impugnação juntando diversos documentos, alega, em síntese, o seguinte:
a) Erros de interpretação de fato e de direito por parte da fiscalização em relação
à entrega da ECD
b) Inexistência de fraude
c) Não configuração de grupo econômico
d) Ausência de requisitos para declaração de solidariedade dos sócios
Por fim, pede o cancelamento do auto de infração e o arquivamento do processo.
O feito foi encaminhado para a DRJ que manteve integralmente a autuação.

Saliente-se que o relatório fiscal alude ao lançamento de ofício de diferenças de
PIS/COFINS, embora a impugnação e a decisão da DRJ tenham se debruçado tão somente ao
objeto da autuação, qual seja, a exigência da multa pela entrega extemporânea de ECD.

Inconformado, o responsável tributário interpôs o recurso voluntário, sustentando,
em síntese, o seguinte:
a) Exclusão do sócio do polo passivo e cerceamento do direito de defesa
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

b) Ausência de responsabilidade do sócio
c) Ausência de fundamentação legal para as conclusões da decisão da DRJ
d) Nulidade da decisão por cerceamento de defesa consistente na necessidade de
perícia contábil
e) Ausência de provas para aplicação da multa
f) Necessidade da conversão do julgamento em diligência para coleta de provas
sobre eventual responsabilidade tributária do sócio
g) Inocorrência de fraude
h) Presença de boa-fé do recorrente
i) Não cabimento de multa qualificada de 150%
j) Aplicação de multa com efeito confiscatório
k) Não configuração de grupo econômico

Em seguida, pede a reforma da decisão recorrida e o arquivamento do feito. Aduz
ainda, não sendo este o entendimento deste colegiado, seja o processo convertido em diligência.
Postula também o cancelamento da multa qualificada e a exclusão do sócio do polo passivo da
autuação.

A pessoa jurídica, por sua vez, apresentou também recurso voluntário, repetindo
os fundamentos e pleitos do recurso interposto pelo sócio-gerente.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se abaixo os votos condutores do acórdão paradigma
como razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminares e
mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo, dentro do prazo de 30 dias previsto pelo art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972.
O recurso está assinado por procuradores devidamente constituídos.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

2.1 Da alegação de ausência de fundamentação

Sustentam os recorrentes que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação
legal. Isso porque, não teria apontado a DRJ os fundamentos legais sobre os quais se
apoia a decisão de manutenção da autuação. Invoca para tanto o disposto no inciso IX
do art. 93 da Constituição Federal que, como se sabe, prevê a nulidade de decisões do
Poder Judiciário que não sejam devidamente fundamentadas. Em seguida, argumenta
ausência de motivação para a decisão administrativa, alegando ofensa ao art. 50 da Lei
no 9.784, de 1999.
Não procedem os argumentos dos recorrentes. Observe-se que o dever de fundamentar
as decisões não implica necessariamente na menção a dispositivos legais. O dever de
fundamentar as decisões judiciais – extensivo para o processo administrativo
contencioso – é cláusula constitucional que conforma o direito de as partes e a
sociedade conhecerem os argumentos racionais desenvolvidos pelo julgador para chegar
a determinada decisão.
A menção a dispositivos legais constitui simples fundamentação legal, que não faz parte
da essência do conceito de fundamentação jurídica. Isso porque, no caso do processo
judicial, por exemplo, não é permitido ao juiz se eximir de decidir, caso inexista lei para
regular o caso concreto, devendo se valer, nesses casos, dos princípios gerais de direito,
da analogia e dos costumes, conforme dispõe o art. 4o do Decreto-lei no 4.657, de 1942
– Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Essa regra comprova
que o princípio do dever de fundamentar as decisões judiciais – extensível ao
contencioso administrativo – significa a articulação de argumentos racionais que deem
suporte à decisão e não a menção a artigos de leis, dispensáveis em alguns casos.
Apesar dessas observações, no caso dos autos, não houve omissão na decisão recorrida
da menção aos dispositivos legais necessários para sua fundamentação. O debate dos
autos se resume sobre a aplicação de multa pela entrega extemporânea de ECD. A
fundamentação legal constou tanto do AI quanto da decisão da DRJ, conforme os
trechos a seguir:
Relatório do AI:
No curso do procedimento o contribuinte foi intimado a apresentar a ECD que
deveria ter sido entregue até 30/06/2013.
Tal procedimento caracteriza um descumprimento dos artigos 251 e 274 do
Decreto n° 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e,
consequentemente, enseja a aplicação de multa regulamentar, conforme disposto
no inciso I do art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, com a nova redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012,
a qual penaliza o sujeito passivo que deixar de apresentar, nos prazos fixados,
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16,
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões, às multas nele estipuladas.
Decisão da DRJ:
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009 as
sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real ficam obrigadas a adotar a ECD nos termos do Decreto no 6.022, de
2007. Em caso de apresentação extemporânea é cabível multa de R$ 1.500,00
por mês calendário ou fração.
A Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, vigente à época
dos fatos, diz em seu art. 3o, inciso II, quais pessoas jurídicas estavam obrigadas
a adotar a Escrituração Contábil Digital:
Assim, descabe o argumentos dos recorrentes de ausência de fundamentação jurídica da
decisão, inclusive de invocação dos artigos de lei aplicáveis ao caso, considerados
impropriamente como fundamentação jurídica.
2.2 Da alegação de falta de motivação
Os recorrentes alegam também violação ao princípio da motivação das decisões
administrativas, previsto no inciso X do art. 93 da Constituição Federal. É necessário
distinguir, primeiramente, os conceitos de dever de fundamentar (CF, art. 93, IX) de
dever de motivar as decisões (CF, art. 93, X). Em que pese o artigo constitucional em
análise se referir à estrutura do Poder Judiciário, nada impede que, logicamente, se
estenda a norma à administração pública em geral. No tocante à distinção conceitual,
enquanto o dever de fundamentar exige que a decisão exponha os argumentos racionais
de fato e de direito que levaram o julgador a determinada conclusão, o dever de motivar
está atrelado à obrigação de a autoridade pública vincular sua decisão aos motivos
condutores da abertura de um procedimento ou de um processo contencioso. Daí
porque, a motivação é princípio atrelado mais propriamente à teoria do ato
administrativo. 2
Assim, a motivação do ato é característica típica dos atos discricionários em que não
existe necessariamente um fundamento legal para as escolhas do administrador,
devendo sua decisão alicerçar-se nas razões de conveniência e oportunidade que
constituem o mérito do ato administrativo. Tratando-se de atos vinculados, a motivação
se restringe à fundamentação legal do ato. No caso do presente processo, esse requisito
foi cumprido, pois, conforme demonstrado na subseção anterior, tanto o AI quanto a
decisão recorrida expuseram os dispositivos legais sobre os quais se apoia a exigência
tributária.
2.3 Da alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa
Alegam os recorrentes a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, pois
teria sido negado o pleito de perícia contábil para comprovar suas alegações de que os
valores exigidos não procedem.
Não é o caso de se reconhecer a alegada nulidade da decisão. Primeiramente, conforme
o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o

2 MARINS, james. Direito processual tributário brasileiro. 9a ed. São Paulo: RT, 2016, p. 186.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Como se vê, é requisito da impugnação o pleito de prova pericial inclusive com a
formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, se for o caso. A impugnação
de fls. 713/725 não requereu a mencionada prova, não cabendo esse tipo de pleito em
sede de recurso voluntário. Além disso, assente-se que o AI examinou detalhadamente
todos os documentos contábeis apresentados pelos recorrentes, os quais foram
requisitados pelo autoridade tributária da DRF de origem. Na impugnação não houve
contestação aos valores apontados como devidos, razão pela qual a matéria se tornou
incontroversa, não cabendo sua revisão nesta etapa do processo.
Assim, não há qualquer vício na decisão recorrida e no processo a ensejar a aplicação do
disposto no art. 59, II do Decreto 70.235, de 1972.
2.4 Da alegação de nulidade por violação ao contraditório
Alega o recorrente que não foi intimado do AI que ensejou a contenda tendo sido
intimada somente a pessoa jurídica da qual é sócio. Diz ainda que só foi intimado para
se defender depois da decisão da DRJ, portanto, em sede recursal. Dessa forma, sustenta
que o processo é nulo por violação ao contraditório.
Não merece prosperar a alegação do recorrente. Conforme documento, o recorrente foi
intimado como sócio sobre a atribuição de responsabilidade tributária na forma do art.
135 do CTN, de modo que a garantia do contraditório foi obedecida.
Assim, afasto o pleito de nulidade da decisão ocorrida também neste ponto específico.
As demais alegações dos recorrentes se confundem com o mérito e nesta seara serão
analisados.
3. DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO
No mérito sustentam os recorrentes em síntese: a) inexistência de fraude nas declarações
fiscais apresentadas; b) atuação mediante boa-fé; c) afastamento da aplicação da multa
qualificada; d) efeito confiscatório da multa; d) não configuração de grupo econômico;
e) ausência de requisitos para a declaração de solidariedade passiva tributária dos
sócios.
Primeiramente, observe-se, o escopo específico da ação fiscal instaurada em face da
contribuinte que consistiu no seguinte: “O procedimento fiscal foi instaurado para
verificação das obrigações tributárias do NVS relativas ao IRPJ, no ano-calendário de
2012”. No curso da ação fiscal foram detectadas diversas omissões e irregularidades,
sendo uma delas a entrega extemporânea de ECD, que consiste objeto do presente
processo.
3.1 Da alegação de inexistência de fraude e atuação mediante boa-fé
O AI e consequentemente a decisão da DRJ, resumiram-se à aplicação da multa pela
entrega extemporânea da ECD. Embora conste do relatório fiscal, que integra o AI,
diversas menções ao cometimento de outras infrações à legislação tributária, tanto o AI
quanto a decisão recorrida deixam evidente que o objeto do presente processo é
aplicação de multa pela entrega extemporânea de ECD.
Assim, deve-se analisar a alegação de existência ou não de fraude à luz do objeto do AI.
Nesse ponto, consta do relatório fiscal o seguinte:
O sujeito passivo apresentou extemporaneamente escrituração contábil digital
(ECD) exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, ensejando na (sic)
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por
mês-calendário ou fração de atraso, conforme relatório fiscal em anexo.
Às fls. 19/20 do relatório encontra-se a descrição pormenorizada do teor da escrituração
contábil (ECD) entregue extemporaneamente pela recorrente conforme informada pela
unidade de origem.
No curso do procedimento o contribuinte foi intimado a apresentar a ECD que
deveria ter sido entregue até 30/06/2013.
Tal procedimento caracteriza um descumprimento dos artigos 251 e 274 do
Decreto n° 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e,
consequentemente, enseja a aplicação de multa regulamentar, conforme disposto
no inciso I do art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, com a nova redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012,
a qual penaliza o sujeito passivo que deixar de apresentar, nos prazos fixados,
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16,
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões, às multas nele estipuladas.
Relativamente às datas de entrega dos arquivos de sua escrituração contábil
digital, transcreve-se, parcialmente, abaixo, os dados constatantes no sistema
RECEITANET BX, utilizado para capturar os arquivos contábeis entregues pelo
NVS ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED):
Vê-se, portanto, que embora tenha a recorrente cometido infração contra a legislação
tributária, consistente na entrega extemporânea de documentação contábil, isto não
implica, obviamente, na caracterização da fraude.
O conceito de fraude, para efeito tributário, consta do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964,
que prevê:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A caracterização da fraude, portanto, exige a comprovação do dolo, o que não é possível
se presumir com o cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória,
punível com multa, conforme demonstrado.
Quanto a alegada atuação imbuída de boa-fé, a menção à contratação de consultoria
para regularizar a situação contábil da empresa, não é prova suficiente, pois não se sabe
se a contratada sanou as irregularidades. Além disso, não há prova da data de tal
contratação, somente menção às datas dos pagamentos pela prestação dos serviços,
estando a primeira parcela prevista para 10/04/2013 e a última para 10/08/2014. Tudo
indica que a contratada não regularizou a situação, tanto assim que a empresa foi
autuada em 30/01/2017.
Na mesma linha de entendimento, a juntada de cópia de ação judicial de rescisão
contratual movida contra suposto prestador de serviço de consultoria, também não
comprova a alegada boa-fé, porque não houve continuidade dos serviços contratados em
que se possa aferir o seu resultado aplicável à tese de defesa da recorrente.
Daí por que, entendo inocorrente a alegada boa-fé, razão pela qual não se afasta a
aplicação da multa no caso concreto.
3.2 Da alegação de afastamento da multa qualificada
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

Não é demais lembrar que a recorrente foi autuada pela entrega extemporânea de ECD,
o que enseja a aplicação de multa nos termos do art. 57 da MP 2.158, de 2001, que
prevê o seguinte:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873,
de 2013)
Como se vê, trata-se da aplicação de valores fixos por mês-calendário ou fração de mês,
não se incluindo no respectivo cômputo o disposto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, que diz o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se observa, a regra do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 é aplicável aos
casos de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”. No caso dos autos não se trata de nenhuma dessas hipóteses, pois a
ECD foi entregue, porém extemporaneamente. Por decorrência lógica, também não é
cabível a previsão do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Mencionado dispositivo teria aplicação se, intimado para cumprir a obrigação acessória,
o intimado não a cumpre, demonstrando elevado desprezo à ação fiscal. Daí a razão da
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

qualificação da multa. Se fosse cabível a multa qualificada toda vez que um contribuinte
não entregar uma obrigação acessória, nunca será possível aplicar-se isoladamente a
multa não qualificada (simples), na hipótese de não entrega de declarações.
Em caso semelhante, esta 2a Turma decidiu que, após a autuação do Fisco, não há como
afastar a aplicação de multa por apresentação de ECD inexata, incompleta ou omitida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2014 ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE.
DOLO.
PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA. As penalidades tributárias relacionadas às
obrigações acessórias devem ser impostas caso verificada a conduta infracional
descrita em lei, independentemente da intenção do contribuinte ou da extensão
dos efeitos do ato, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional
(CTN). ARTIGO 112 DO CTN. DÚVIDAS. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O artigo 112 do CTN tem por pressuposto de incidência a presença de dúvidas de
natureza fática acerca da infração praticada pelo contribuinte, o que não se
verifica no caso concreto. Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2014 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. CORREÇÃO POSTERIOR À
ATUAÇÃO DO FISCO. IRRELEVÂNCIA. O fato de o sujeito passivo,
posteriormente à atuação do Fisco, suprir a apresentação de informações
inexatas, incompletas ou a omissão de informações em obrigação acessória não
tem o condão de afastar a incidência da multa prevista na legislação. ECD. EFD-
CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
IRRELEVÂNCIA. O artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 não prevê redução da
penalidade caso o contribuinte preste as informações a serem declaradas em
ECD e em EFD-Contribuições por outros meios (declarações ou demonstrativos,
por exemplo). A Dacon, por conter informações consolidadas, não se presta a
substituir, nem mesmo em parte, a EFD-Contribuições. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS. MULTA. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS TRANSAÇÕES
COMERCIAIS. Nos termos do inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001,
com a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, a base de cálculo da multa pelo
cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas corresponde ao valor do total das transações comerciais e operações
financeiras do sujeito passivo que padecem do vício, não havendo distinção a ser
feita entre as transações de saídas ou entradas de bens e serviços. Assunto:
Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ao
desenvolvimento da lide, devendo serem afastados os pedidos que não
apresentam este desígnio.
Dois pontos são relevantes no precedente. Apesar de aquela assentada não tratar
exatamente da multa qualificada, decidiu-se que, uma vez ocorrendo a autuação (ou
intimação), não cabe mais o afastamento da multa (multa regulamentar). Do voto do
eminente Relator, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, colhe-se o seguinte
excerto:
A multa aplicada, porém, decorre das omissões constatadas nas EFD originais e
das incorreções contidas na ECD original, as quais, independentemente de
intimação, já eram suficientes para a incidência da norma.
No presente caso, observe-se que, intimada no curso do procedimento fiscal, a
recorrente enviou a ECD. Isso reforça o entendimento de que, cumprida a obrigação
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

acessória, ainda que motivada por intimação da fiscalização, a sanção cabível é tão
somente a multa regulamentar pelo não cumprimento da obrigação acessória no prazo
regular, sem o agravamento previsto no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996. Dito de outro
modo, se para entrega de ECD com inexatidões, incompleta ou omissa, cabe apenas a
multa regulamentar prevista no art. 57, da MP 2158, de 2001, com mais razão não terá
cabimento multa qualificada se o contribuinte cumpre a obrigação sem as tais
irregularidades, embora, fora do prazo legal.
Em síntese, não há no caso dos autos tipicidade entre a hipótese de multa qualificada e a
conduta do contribuinte.
Firma nestes motivos, entendo não ser cabível a qualificação da multa prevista no inciso
I c/c §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sem prejuízo da aplicação da multa
regulamentar, prevista no art. 57 da MP 2.158, de 2001.
No entanto, este ponto não foi objeto do processo, razão pela qual não tem
aplicabilidade sobre o caso concreto.
3.3 Das alegações de multa confiscatória e de grupo econômico societário
Não têm pertinência com a matéria dos autos as alegações de multa confiscatória, pois
tal entendimento seria aplicável, em tese, se a multa fosse calculada de forma
proporcional em relação ao montante do crédito tributário devido, o que não é caso.
Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal.
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte
firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em
100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva
de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do
STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido.
RE 748257 AgR
Acrescente-se que a alegação referente à não configuração de grupo econômico foge
igualmente do escopo da lide administrativa, pois, conforme bem se pronunciou a DRJ:
“A despeito dessa constatação, nenhum conseqüência houve nos lançamentos efetuados,
razão pela qual não há controvérsia a respeito e despicienda qualquer decisão a
respeito”.
3.4
Da alegação de ausência dos requisitos para a responsabilidade exclusiva
dos sócios
Aduz finalmente a recorrente não existir requisitos legais para caracterização de
responsabilidade dos sócios gerentes.
Em linhas gerais, argumenta a recorrente que não é o caso de se atribuir
responsabilidade pelo débito à pessoa física do sócio, pois as obrigações tributárias em
questão devem ser cumpridas pela pessoa jurídica, não estando presentes os requisitos
autorizadores do art. 135, do CTN.
É necessário, primeiramente, fixar a adequada exegese do disposto no art. 135, do CTN,
não sendo demais reproduzir sua redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A norma do art. 135 do CTN é reflexo do intricado tema da responsabilidade tributária,
pois, de um modo geral, o art. 128 do CTN esclarece que a lei pode atribuir ao terceiro
responsabilidade pelo crédito tributário. No art. 121, I e II estabelece que o sujeito
passivo da obrigação tributária principal poderá ser contribuinte ou responsável. O
primeiro é aquele que tem relação direta com o fato gerador; o segundo, mesmo não
tendo relação direta com o fato imponível, é obrigado pela lei a cumprir a obrigação
tributária que lhe for imposta. A obrigação tributária, por sua vez, poderá ser principal,
que constitui o dever de pagar o tributo, ou acessória, isto é, qualquer outra exigência
feita pela lei que não implique na obrigação de se pagar tributo (CTN, art. 113, §§ 1o e
2o).
No ponto, o §1o do art. 113 do CTN prevê o seguinte: “A obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária”. Assim, aplicada multa (penalidade pecuniária) pelo não
cumprimento de uma obrigação acessória, está é convertida em obrigação principal,
devendo todos os conceitos e relações jurídicas decorrentes da hipótese de não
cumprimento da obrigação acessória serem regidas pelas normas relativas ao não
cumprimento da obrigação principal.
Dito isso, o caso dos autos trata, do seguinte: se diante dos fatos relatados pela
fiscalização, deve ser atribuído ao sócio a responsabilidade de pagar o crédito tributário
correspondente à multa pela entrega extemporânea da ECD. Para a caracterização desse
tipo de responsabilidade, o CTN exige a presença dos seguintes fatos antijurídicos
praticados pelo responsável: a) excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
A entrega de ECD, conforme explicado, decorre de imposição legal, até porque se trata
de obrigação tributária acessória. Assim, sua entrega extemporânea, especialmente se a
apresentação do documento ocorrer por determinação da autoridade tributária, significa,
em tese, infração de lei. A questão essencial é saber quem estaria obrigado à entrega da
ECD, a empresa ou o seu sócio.
De acordo com o art. 57 da MP 2.158, de 2001, o dever de entregar a ECD compete ao
sujeito passivo, de modo que ambos, a empresa e o sócio em questão são obrigados a
cumprir a obrigação. Isso porque, a empresa é contribuinte e o sócio responsável pela
obrigação tributária. Nem se diga que o art. 121, I e II do CTN se aplica tão somente à
obrigação tributária principal, o que faria excluir a hipótese de não cumprimento de
obrigação acessória (como é o caso da ECD).
Conforme esclarecido, o §3o do art. 113 do CTN converte o não cumprimento da
obrigação acessória em obrigação principal para efeito de cobrança da multa
correspondente, podendo a Fazenda exigir o respectivo crédito tributário de ambos,
contribuinte ou responsável, na forma do art. 124, II do CTN. Nesse sentido é a
interpretação sistemática da súmula no 130 do CARF:
Súmula CARF 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

Portanto, ambos, a pessoa jurídica e o sócio-gerente, neste caso o Sr. Valfrides Silva
Rodrigues são obrigados ao pagamento da multa decorrente da entrega extemporânea da
ECD.
Não obstante os fundamentos externados, a maioria do colegiado entendeu que a
empresa recorrente não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa física,
que não interpôs impugnação, mantendo o entendimento assentado no acórdão
recorrido.
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do responsável solidário,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
do acórdão paradigma:
Com a devida vênia ao D. Relator, e a par do brilhantismo do voto proferido, ouso dele
discordar quanto ao conhecimento recurso manejado pelo responsável tributário a luz
dos preceitos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
A questão, em verdade, é particularmente simples, já que, como destacado no próprio
relatório apresentado pelo D. Relator, o citado responsável não opôs impugnação
administrativa ao auto de infração lavrado, nem tampouco ante o termo de sujeição
passiva lavrado.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72 “a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento”, som a qual, objetivamente, não se verifica a própria
implementação da lide, que, por sua vez, nas clássicas palavras de Carnelutti, lembradas
por Alexandre Câmara, corresponde a um conflito de interesses qualificado por uma
pretensão resistida. O próprio Alexandre Câmara tenta explicitar de forma mais didática
este conceito, dotado, apenas, de aparente simplicidade, e, numa mesma toada, lançando
os alicerces do conceito de jurisdição:
Como é por demais conhecido, Carnelutti construiu todo o seu sistema jurídico
em torno do conceito de lide, instituto de origem meta-jurídica que o mesmo
definia como conflito de interesses degenerado pela pretensão de uma das partes
e pela resistência da outra. Segundo aquele jurista italiano, pretensão é a
“intenção de submissão do interesse alheio ao interesse próprio”, e – sempre
segundo Carnelutti -, se num conflito de interesses um dos interessados
manifesta uma pretensão e o outro oferece resistência, o conflito se degenera,
tornando- se uma lide. Assim é que, segundo a clássica concepção de Carnelluti,
jurisdição seria uma função de composição de lides3.
Trazendo tais premissas para o processo administrativo, o citado art. 14 do Decreto
70.235/72 traz a expressão "a fase litigiosa" para exprimir, com precisão, o momento
processual ali contemplado: a impugnação do contribuinte (representa a sua resistência
à uma pretensão deduzida pelo fisco, que busca a submissão do interesse do
administrado ao interesse, no caso, público arrecadatório). Sem impugnação, diga-se,
não há resistência e não há interesses contrapostos.
Em linhas gerais, não se instaurou, quanto ao responsável, o contencioso, operando-se,
assim, inadvertida preclusão temporal e lógica.
Agora, a se considerar que o recurso, na esteira dos preceitos do art. 1.013, caput, do
Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo por força de disposição
legal explícita (art. 15 do citado CPC), devolve a matéria “impugnada”, se não há
impugnação, não há o que ser devolvido. Além de inexistir, propriamente, um

3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 69.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720021/2017-61

contencioso, não há, outrossim, objeto juridicamente válido a ser veiculado por meio de
eventual recurso voluntário.
E, diga-se, mesmo a contribuinte tenha promovido a defesa dos interesses do
responsável, esta questão deverá ser objeto (e o foi) dentro das razões do recurso
manejado pela empresa, não autorizando, assim, a supressão do efeito preclusivo da
inação do recorrente, apontado anteriormente.
É verdade, outrossim, que o próprio argumento contido na impugnação oposta pela
empresa já não foi conhecido pela instância a quo, de forma apropriada, diga-se, porque
a jurisprudência deste Conselho é assente ao não admitir a defesa de interesses de
terceiros sem a necessária autorização para tanto (o que, inclusive, justificou o
acolhimento, por este colegiado, apenas das conclusões apostas pelo D. Relator, quanto
ao problema da responsabilidade tributária, enfrentado, repise-se, dentro das razões
apresentadas pelo contribuinte). E isto, vale o destaque, não revela qualquer afronta às
garantias do contraditório e da ampla defesa, já que as oportunidades para que o
insurgente exercesse tais prerrogativas foram satisfatoriamente concedidas.
Ante o exposto, e renovando-se as vênias ao D. Relator, voto por não conhecer do
recurso voluntário interposto pelo responsável tributário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário; e quanto ao recurso interposto pela contribuinte, de
rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital